Tribunal: TJSP
Processo: 3006193-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível - Dispensação de medicamento - Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para o fornecimento de fármaco à autor/agarvada - Insurgência fazendária - Descabimento - RE no 855.178 (Tema no 793 do STF) - Responsabilidade solidária dos entes federativos no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde, notadamente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível - Dispensação de medicamento - Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para o fornecimento de fármaco à autor/agarvada - Insurgência fazendária - Descabimento - RE no 855.178 (Tema no 793 do STF) - Responsabilidade solidária dos entes federativos no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde, notadamente ao fornecimento de medicamentos – Litisconsórcio passivo facultativo - Precedentes desta Corte de Justiça - Autora/agravada que preencheu os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106 - Decisão mantida – Recurso não provido.